Tribunal: TJSP
Processo: 1017663-61.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Cartão de crédito – Solicitação do plástico e transação não reconhecidas pela titular – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Inexigibilidade de débito bem decretada – Dano moral – Ocorrência - Anotação indevida nos cadastros restritivos – Ratificação da sentença, nos moldes do art.

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Cartão de crédito – Solicitação do plástico e transação não reconhecidas pela titular – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Inexigibilidade de débito bem decretada – Dano moral – Ocorrência - Anotação indevida nos cadastros restritivos – Ratificação da sentença, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*